Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-89.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. Juros. "PRONAF". Requerimento genérico não apreciado. Seguro. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Ausente documentação que

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. Juros. "PRONAF". Requerimento genérico não apreciado. Seguro. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Ausente documentação que revele a contratação do seguro e especificação de valores. Capitalização. Falta de interesse recursal, eis que o apelante não sucumbiu quanto a esse ponto. Honorários Advocatícios. Sentença ilíquida. Valor fixado por equidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002269-89.2017.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada IZABEL WHITAKER LIMA SILVA PRATOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e deram parcial provimento na parte conhecida, v.u., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002269-89.2017.8.26.0360 -Voto no
2
VOTO No 30374 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1002269-89.2017.8.26.0360
APELANTE:BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: IZABEL WHITAKER LIMA SILVA PRATOLA
COMARCA: SÃO PAULO F. MOCOCA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. DJALMA MOREIRA GOMES JÚNIOR
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA
DE CRÉDITO RURAL. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses
defendidas pela autora. Juros. “PRONAF”. Requerimento genérico
não apreciado. Seguro. A garantia securitária como condição para
que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza
como venda casada. Ausente documentação que revele a
contratação do seguro e especificação de valores. Capitalização.
Falta de interesse recursal, eis que o apelante não sucumbiu quanto
a esse ponto. Honorários Advocatícios. Sentença ilíquida. Valor
fixado por equidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A r. sentença de fls. 881/886, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente procedente a “ação ordinária revisional de contrato bancário c.c repetição de
indébito com pedido de antecipação de tutela” ajuizada por IZABEL WHITAKER
LIMA SILVA PRATOLA em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar que o
requerido: 1- cancele os títulos de capitalização BRASILCAP e OUROCAP celebrados
pela parte autora, devolvendo-se os valores nos termos da fundamentação; 2- exclua do
débito da autora os valores exigidos a título de prêmio de seguro, conforme valores
encontrados pelo perito judicial (fls. 734/761); 3- recalcule os valores exigidos pelos
contratos de fls. 06/07, aplicando-se os juros contratados PRONAF (de 2,5% a 5,5%),
conforme montantes encontrados pelo perito judicial e 4- proceda à devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002269-89.2017.8.26.0360 -Voto no
3
eventuais valores exigidos a título de IOF e juros da conta da autora, decorrentes de
eventuais saldos devedores advindos da cobrança dos prêmios de seguros.
“Majoritariamente sucumbentes, condeno o Banco réu ao pagamento de 70% das custas e
das despesas processuais, sendo que os 30% restantes são de responsabilidade da autora.
Ao procurador da parte autora, fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação,
devidamente corrigido. Ao procurador da parte requerida, fixo os hoorários em 10%
sobre o valor do excesso encontrado, devidamente corrigido”.
Apela o réu (fls. 890/935) ao sustentar que o contrato celebrado entre as
partes não goza de qualquer nulidade. Alega que o laudo pericial atesta que há autorização
expressa nos contratos para seguros, tarifas, encargos e IOF. Defende que não há excesso
na cobrança de juros e que não há de se falar em restituição de qualquer tipo. Argumenta
que a contratação ora discutida decorreu de perfeita manifestação de vontade e que não
ocorreu venda casada no instrumento entabulado. Afirma que não há possibilidade de os
juros serem limitados, eis que previamente ajustado entre as partes e, que, em relação à
multa e aos juros moratórios são devidos, tendo em vista que a apelada tinha ciência que
estaria em mora em descumprimento da prestação no vencimento. Intenta o
reconhecimento da possibilidade de incidência de capitalização em contratos celebrados
após a publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000 e assevera ser impossível se falar
em anatocismo ou outra prática abusiva. Requer a reforma da r. sentença, inclusive para
revisão de honorários advocatícios, por entender a ocorrência de bis in idem de condenação
e pleiteia o arbitramento por equidade, em razão de se tratar de decisão ilíquida.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 940/950.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente conhecido e parcialmente provido na
parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002269-89.2017.8.26.0360 -Voto no
4
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato de o contrato ser por adesão não acarreta
por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
Trata-se de ação proposta para revisão dos contratos firmados entre as
partes, quais sejam:
?
Cédula Rural Hipotecária (fls. 302/313);
?
Cédula de Crédito Bancário (fls. 314/331);
?
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (fls. 332/345);
?
Nota de Crédito Rural (fls. 346/357);
?
Cédula de Crédito Bancário (fls. 358/375) e
?
Cédula Rural Pignoratícia (fls. 376/385).
Os contratos acima listados enquadram-se na modalidade “BB Pronaf
Investimento”, conforme se depreende dos documentos de fls. 40/48.
Tendo em vista que o magistrado sentenciante entendeu pelo recálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002269-89.2017.8.26.0360 -Voto no
5
dos juros, aplicando-se aqueles contratados pelo PRONAF (de 2,5% a 5,5%), e a apelação
ataca de forma genérica tal ponto sem abordar a aplicação do regulamento do PRONAF, o
não conhecimento do recurso, nesse ponto, é medida que se impõe.
Com relação à capitalização, nota-se que não foi objeto de sucumbência
pelo apelante, portanto o recurso, nesse aspecto, também não deve ser conhecido.
Na parte conhecida, o recurso merece parcial acolhimento.
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e não
representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal como o é a
exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g., hipoteca, penhor,
fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o seguro
seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal situação
é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Contudo, diante das especificidades do caso concreto, os valores
cobrados referentes a seguro devem ser decotados do saldo devedor.
Isso porque, ainda que conste a previsão nos instrumentos entabulados
entre as partes de que: “obrigo-me (amo-nos) a segurar os bens constitutivos da garantia,
com cláusula irrevogável e irretratável, em favor do interesse do BANCO DO BRASIL
S.A., até final liquidação da dívida” (fls. 295), vislumbra-se abusividade na hipótese, eis
que ausente especificação de valor a ser cobrado, além de não constar nenhuma
documentação capaz de comprovar a contratação.
Nesse sentido concluiu o expert ao trazer no laudo pericial a informação
de que o “seguro ouro vida prod rural” acessório não constante das cláusulas contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002269-89.2017.8.26.0360 -Voto no
6
impacta no cálculo dos juros (fls. 734/761), devendo o valor apurado pelo perito a título de
prêmios de seguro ser excluído do débito da autora, conforme a decisão hostilizada.
Para que a questão restasse dirimida, era suficiente que a instituição
financeira trouxesse aos autos provas que justificassem a cobrança dos referidos prêmios,
entretanto não apresentou os contratos/apólices com os valores apurados em perícia
realizada às fls. 605.
No tocante à insurgência contra a verba honorária arbitrada, assiste razão
ao apelante. Por se tratar de sentença ilíquida, o valor dos honorários advocatícios deve
observar o disposto no art. 85, §8o do Código de Processo Civil e deve ser fixado, por
equidade, em R$5.000,00, valor suficiente a remunerar adequadamente o trabalho realizado
pelo advogado.
Sendo assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para arbitrar
os honorários advocatícios, por equidade, em R$5.000,00.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002269-89.2017.8.26.0360 -Voto no
7
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DOU
PARCIAL PROVIMENTO na parte conhecida.
AFONSO BRÁZ
Relator